Tribunal: STF
Processo: RE 534546
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL.
   TERRENO DE MARINHA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279
   DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
I - O julgamento do
   RE demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
   que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.